Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE EMBARGOS. CONHECIMENTO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. DISTRITO FEDERAL se reporta a alegada omissão e obscuridade no acórdão, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. No mérito recursal, quanto à definição de consumação da prescrição, bem analisada a questão, definida a consumação da prescrição pelo fato de o Sindicato SAE/DF não ter promovido a execução do título judicial coletivo formado nos autos n. 59888/96 em tempo e modo. Nenhuma omissão no ponto.
3. Quanto à alegada “desproporcionalidade da fixação dos honorários - da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas que versem sobre matéria exclusivamente de direito”, questão resolvida nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, tendo o recurso de apelação sido parcialmente provido para o fim de, afastada a possibilidade de adoção do critério equitativo, definir, quanto aos honorários advocatícios devidos ao DISTRITO FEDERAL, a observância, sucessivamente, de cada faixa e limites de valores previstos nos incisos do §3o, art. 85 do CPC, os quais deverão observar os índices próprios do Poder Judiciário para correção monetária, observada a gratuidade de justiça conferida aos exequentes. Nenhum vício a reconhecer.
4. Igualmente nenhum reparo ao que definido em sede da gratuidade de justiça conferida aos exequentes, questão suficientemente analisada e definida nos termos do que tem sido adotado na Turma. Se servidores públicos ou não, o fato é que o que define possibilidade de fazer jus ao benefício é o rendimento bruto médio mensal, exatamente como anotado no acórdão embargado. Ademais, fato da juntada de peças relativas a consultas de bens penhoráveis dos exequentes pelo DISTRITO FEDERAL com o intuito de “indeferimento da gratuidade da justiça” não se presta ao fim pretendido: eventual “revogação do benefício de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada em fato novo que altere a condição de hipossuficiência da parte”. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1564850/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 04/03/2020; AgInt no REsp 1785426/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020.
5. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos.